Tribunal: TJSP
Processo: 1041043-24.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Ação ordinária – ITCMD incidente sobre doação de quotas sociais recebida pelo autor – Pretensão de anulação do auto de infração – Autor que recolheu o tributo com base no valor patrimonial das ações – Impossibilidade – Base de cálculo do ITCMD que corresponde ao valor de mercado das ações – Valor de mercado das ações que já era conhecido pelo autor à época da doação – Decadência afastada -

Ementa:
Ação ordinária – ITCMD incidente sobre doação de quotas sociais recebida pelo autor – Pretensão de anulação do auto de infração – Autor que recolheu o tributo com base no valor patrimonial das ações – Impossibilidade – Base de cálculo do ITCMD que corresponde ao valor de mercado das ações – Valor de mercado das ações que já era conhecido pelo autor à época da doação – Decadência afastada - Desprovimento do recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000987192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041043-24.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ANTONIO
AUGUSTO FUNARI NEGRÃO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041043-24.2015.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 29.713 /20 2/10
VOTO No 29.713/20
APELAÇÃO No 1041043-24.2015.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APELANTE: ANTÔNIO AUGUSTO FUNARI NEGRÃO
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Ação ordinária
ITCMD incidente sobre doação de
quotas sociais recebida pelo autor Pretensão de anulação do auto
de infração Autor que recolheu o tributo com base no valor
patrimonial das ações
Impossibilidade
Base de cálculo do
ITCMD que corresponde ao valor de mercado das ações Valor
de mercado das ações que já era conhecido pelo autor à época da
doação Decadência afastada - Desprovimento do recurso.
I Trata-se de ação ordinária com o objetivo de anulação do AIIM
no 4.015.609-6, lavrado para cobrar valor suplementar referente ao ITCMD
incidente sobre doação ao autor de quotas sociais de empresa.
A r. sentença de fls. 710/717, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação.
Recorre o autor pleiteando a inversão do julgado.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
II O recurso, “data venia”, não merece acolhimento.
A discussão posta nos autos não é nova.
Neste sentido, é de todo aplicável à espécie o decidido por este
Egrégio Tribunal de Justiça, na Apelação no 1024410-52.2017.8.26.0506, de
relatoria do eminente Desembargador Marcos Pimentel Tamassia (j.
05/02/2019), em ação ajuizada pela irmã do ora apelante (Rosana Funari Negrão
fls. 02), cuja discussão é idêntica à da espécie:
“RECURSO DE APELAÇÃO
Tributário
ITCMD
Sentença de
improcedência - Autora, ora apelante, que recebeu, por meio de doação, ações de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041043-24.2015.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 29.713 /20 3/10
sociedade empresária Recolhimento do ITCMD realizado pela autora em 2007, com
base no valor patrimonial das ações Apelante autuada em dezembro de 2012, em função
do recolhimento a menor do tributo Fisco Estadual que entendeu como correta base de
cálculo o valor de mercado das ações 1. O ITCMD é tributo sujeito a lançamento por
homologação e, em regra, o prazo decadencial para lançamento começa a correr a partir
da ocorrência do fato gerador (art. 150, §4o, CTN)
Na hipótese, todavia, ficou
comprovada a atuação dolosa da autora ao recolher o imposto a menor, valendo-se de
base de cálculo incorreta
O dolo com que atuou a apelante faz com que o prazo
decadencial siga a regra geral prevista no art. 173, I, do CTN, afastando a tese no sentido
de ter havido a decadência
2. Uma vez conhecido o valor de mercado das ações
conforme comprovado nos autos, caberia à autora utilizá-lo como base de cálculo do
ITCMD, nos termos do caput do art. 14 da Lei no 10.705/00 3. Desnecessidade de
procedimento administrativo de arbitramento da base de cálculo do ITCMD Sentença
mantida 4. Honorários advocatícios fixados em excesso Necessidade de fixação por
equidade, consentânea com a complexidade da causa
Redução dos honorários
advocatícios fixados em primeiro grau - Recurso provido em parte, tão somente para
reduzir o valor dos honorários advocatícios fixados na sentença.”
Por esclarecedor, confira-se do referido julgado:
“Sabe-se que o prazo decadencial é, em essência, o lapso temporal
que tem o Fisco para realizar o lançamento tributário, tornando a obrigação
tributária líquida e certa, e fazendo surgir, ao fim e ao cabo, o crédito
tributário.
A regra geral referente ao prazo decadencial está disciplinada no
art. 173, I, do Código Tributário Nacional, o qual prescreve que “o direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos,
contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado; (...)”.
Da aplicação dessa regra somente escapa o lançamento do crédito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041043-24.2015.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 29.713 /20 4/10
tributário que se dê por homologação, para o qual o CTN estabelece que “se a
lei não fixar o prazo da homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação” (art. 150, §4o).
Vê-se, portanto, que no tocante aos tributos sujeitos a lançamento
por homologação, o início do prazo decadencial se dará na data de ocorrência
do fato gerador, exceto nos casos em que não houver sido feito, até a data de
vencimento, qualquer recolhimento pelo contribuinte, ou em que restar
comprovada a atuação com dolo, fraude ou simulação, hipóteses nas quais o
prazo para o lançamento de ofício será o primeiro dia do exercício subsequente
(art. 173, I, CTN).
Em abono, destaco que sobre a decadência relativa aos tributos
sujeitos a lançamento por homologação, ensina a doutrina que “normalmente, o
lançamento por homologação não está sujeito à decadência, pois, com o passar
do prazo sem providência administrativa, o lançamento se tem por perfeito e
acabado. Entretanto, na linha adotada pela doutrina majoritária, é possível
perceber que o passar do prazo para a homologação efetivamente extingue o
direito de que se lancem diferenças entendidas devidas. O que decai, na
realidade, é o direito de a Administração Tributária lançar de ofício as
diferenças apuradas, caso viesse a deixar de 'homologar o lançamento'.
Entretanto, passado o prazo sem qualquer providência, o lançamento por
homologação reputa-se legalmente efetuado” (Ricardo Alexandre, Direito
Tributário, ed. Método, 9a edição, p. 472).
Assentadas essas premissas, há que se ressaltar que o ITCMD, de
acordo com a Lei Estadual no 10.705/00, em seu art. 18, e nos termos do art. 150
do CTN, é tributo sujeito ao lançamento por homologação.
No caso, poder-se-ia pensar, portanto, que o prazo decadencial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041043-24.2015.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 29.713 /20 5/10
para o Fisco lançar o montante de tributo devido e não recolhido pela autora
seria, justamente, a data de ocorrência do fato gerador 16.07.2007 (fl. 46), nos
moldes estabelecidos pelo art. 150, §4o, do CTN.
Contudo, de todo o exposto nos autos, há que se reconhecer que o
prazo decadencial deve seguir a regra geral tratada no art. 173, I, do CTN, ante
a constatação de uma das situações excepcionais previstas no referido
parágrafo 4o do art. 150, qual seja, a de que a autora atuou dolosamente ao
recolher o tributo estadual em importância menor do que a devida.
Explica-se.
Como linha de princípio, menciono a previsão do art. 14 da Lei no
10.705/00:
“Artigo 14 - No caso de bem móvel ou direito não
abrangido pelo disposto nos artigos 9°, 10 e 13, a
base de cálculo e o valor corrente de mercado do
bem, título, crédito ou direito, na data da transmissão
ou do ato translativo.
§ 1o - A falta do valor de que trata este artigo,
admitirse-á o que for declarado pelo interessado,
ressalvada a revisão do lançamento pela autoridade
competente, nos termos do artigo 11.
§ 2o - O valor das ações representativas do capital de
sociedades é determinado de conformidade com a
cotação média alcançada em Bolsa de Valores, nos
últimos 30 (trinta) dias anteriores à ocorrência da
transmissão.
§ 3o - Nos casos em que a ação, quota, participação
ou qualquer título representativo do capital social não
for objeto de negociação, admitir-se-á o respectivo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041043-24.2015.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 29.713 /20 6/10
valor patrimonial.”.
Há, assim, expressa disposição legal no sentido de que o tributo em
comento deve ter, nos casos como o presente, como base de cálculo, o valor de
mercado das ações.
Tal previsão, diga-se, é repetida pelo art. 17, do Decreto no 46.655,
de 1o de abril de 2002, o qual “aprova o Regulamento do Imposto sobre
Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos -
(ITCMD), de que trata a Lei no 10.705, de 28-12-00, alterada pela Lei no 10.992,
de 21-12-01”:
“Artigo 17 - No caso de bem móvel ou direito não
abrangido pelo disposto no artigo anterior, a base de
cálculo é o valor corrente de mercado do bem, título,
crédito ou direito, na data da transmissão ou do ato
translativo (Lei 10.705/00, art.14, na redação da Lei
10.992/01).
§ 1.o - À falta do valor de que trata este artigo,
admitirse-à o que for declarado pelo interessado,
ressalvada a revisão do lançamento pela autoridade
competente, nos termos do artigo 19.
§ 2.o - O valor das ações representativas do capital de
sociedades é determinado segundo a sua cotação
média alcançada na Bolsa de Valores, na data da
transmissão, ou na imediatamente anterior, quando
não houver pregão ou quando a mesma não tiver sido
negociada naquele dia, regredindo-se, se for o caso,
até o máximo de 180 (cento e oitenta) dias.
§ 3.o - Nos casos em que a ação, quota, participação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041043-24.2015.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 29.713 /20 7/10
ou qualquer título representativo do capital social não
for objeto de negociação ou não tiver sido negociado
nos últimos 180 (cento e oitenta) dias, admitir-se-á o
respectivo valor patrimonial.
§ 4.o - Quando ocorrer a dissolução da sociedade, a
base de cálculo corresponderá ao valor devido aos
herdeiros em razão da apuração de haveres.”
Conclui-se, daí, que a alíquota do ITMCD incide sobre o valor total
transferido, sendo certo que os bens transferidos devem ser avaliados a preço de
mercado, na data de transmissão ou do ato translativo (art. 17, caput). Em que
pese a previsão do supra transcrito §3o, tem-se patente a primazia do valor de
mercado das ações como base de cálculo para fins de apuração do valor devido
de ITCMD.
E, pelo que se extrai dos autos, não há como dizer que a autora não
conhecia qual era o valor de mercado das ações que recebeu por meio de
doação.
As ações foram doadas à autora em 11/07/2007, as quais, em
13/07/2007, foram vendidas à empresa Conforto Empreendimentos e
Participações Ltda. pelo valor de R$ 33.000.000,00, que é controlada pelo
irmão da autora, tendo a recorrente recolhido o ITCMD três dias depois, em
16/07/2007, sobre o valor patrimonial das ações, qual seja R$ 710.532,00.
Não é razoável, pois, supor que, ao tempo do recolhimento do
ITCMD, a autora desconhecia o valor de mercado das ações. Todos os
elementos contidos nos autos indicam em sentido diverso. A partir disso,
portanto, encontra-se devidamente configurada a atuação dolosa no
recolhimento do imposto a menor, com o emprego de indevida base de cálculo
(valor patrimonial das ações).
Na esteira do exposto, ante a verificação do dolo da contribuinte, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041043-24.2015.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 29.713 /20 8/10
prazo decadencial se curva à regra geral do art. 173, I, do CTN, começando a
correr a partir do primeiro dia seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado no caso, a partir de 01.01.2008. Como a autuação se deu em
dezembro de 2012, não transcorreram os cinco anos de que dispunha a Fazenda
para efetuar o lançamento de ofício da diferença do valor devido, não havendo
que se falar, assim, em extinção do crédito tributário pela decadência.
Assim já se posicionou este Tribunal de Justiça, na apreciação de
controvérsia que dizia respeito ao adequado recolhimento do ITCMD por um
dos irmãos da autora que também foi beneficiado com a doação das ações em
tela:
“Apelação Cível Tributário ITCMD cobrado sobre
doação de quotas sociais recebida pelo autor Ação
visando à anulação do auto de infração e declaração
de inexigibilidade do crédito Sentença de parcial
procedência que apenas afastou a aplicação da Lei
13.918/09 Recurso voluntário do autor Desprovimento
de rigor Preliminar de decadência afastada AIIM
lavrado dentro do prazo quinquenal Em que pese
haver disposição legal expressa para que o valor do
imposto tenha como referência o valor patrimonial
das ações discutidas, os dispositivos legais aplicáveis
militam, expressamente, no sentido da preponderância
do valor real dos bens objetos da transmissão para
efeito do estabelecimento da base de cálculo do
imposto No caso em tela, o valor patrimonial utilizado
com base de cálculo não pode prevalecer, porque
embora contabilizada por R$ 710.532,00, a doação
das quotas implicou a transferência de ações cujo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041043-24.2015.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 29.713 /20 9/10
valor, na verdade, era de R$ 33.000.000,00, sendo
este o valor que, de fato, passou a integrar o
patrimônio do autor Recurso adesivo da Fazenda
Provimento Sucumbência recíproca Não ocorrência
Fazenda que decaiu de parte mínima da pretensão
Ônus sucumbencial a ser carreado integralmente ao
autor R. sentença parcialmente reformada Recurso do
autor desprovido Recurso adesivo da Fazenda
provido.” (Apelação no 1056446-85.2016.8.26.0053,
6a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Sidney
Romano dos Reis, j. 19.02.2018).
A fundamentação desenvolvida acima expõe, igualmente, as razões
pelas quais a base de cálculo do ITCMD se consubstancia, no presente caso, no
valor de mercado das ações.
Por outro lado, não há como acolher a tese de necessidade de
instauração de procedimento administrativo de arbitramento da base de cálculo
do ITCMD, nos termos do artigo 17, § 1o, c. c. artigo 19, ambos do Decreto
Estadual no 46.665/02. Isto porque, a hipótese não se amolda ao parágrafo
primeiro do artigo 17 do aludido decreto regulamentador, como quer fazer crer
a recorrente, mas sim ao “caput” do referido artigo, de teor seguinte:
“Artigo 17 - No caso de bem móvel ou direito não
abrangido pelo disposto no artigo anterior, a base de
cálculo é o valor corrente de mercado do bem, título,
crédito ou direito, na data da transmissão ou do ato
translativo”.
E assim foi feito pelo Fisco Paulista, utilizando-se como base de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1041043-24.2015.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 29.713 /20 10/10
cálculo do ITCMD o valor de venda das ações à empresa Conforto
Empreendimentos e Participações Ltda., como sendo o valor de mercado, nos
termos do decreto regulamentador e do caput do artigo 14 da Lei Estadual no
10.705/00.
A Administração Tributária visa a que o ITCMD seja pago na
forma do que exige a legislação paulista, pouco importando que, eventualmente,
haja um dispêndio menor de recursos por parte do contribuinte.
O fato de a apelante ter bons antecedentes fiscais, conforme
sustentado nas razões recursais, ou de ter feito o recolhimento do tributo por
meio de profissional contratado, ou, ainda, de as operações terem sido
comunicadas à JUCESP não exime a contribuinte de efetuar o recolhimento do
ITCMD de acordo com a legislação tributária (...)”
Logo, incorporados os fundamentos supracitados, tem-se que o caso
é mesmo de improcedência da ação.
Em virtude da sucumbência recursal, impõe-se a majoração da
verba honorária em 2% do arbitrado em primeira instância, com base no artigo
85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
III - Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator